Tribunal: CARF
Processo: 16682.720368/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720368/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.049 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, DEPÓSITO
JUDICIAL. APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. PROCEDIMENTO.
Diante da ausência de campo específico na DIPJ para que seja registrado o
valor dos tributos depositados e, portanto, com exigibilidade suspensa, é lícita
a declaração desse valor como estimativa paga, desde que a correspondente
base de cálculo tenha sido oferecida à tributação no mesmo período de
apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir a exigência de IRPJ ao valor de R$ 24.842,10 e
para reduzir a exigência de CSLL ao valor de R$ 27.241,52, sobre os quais devem incidir juros
de mora e multa de ofício no percentual de 75%.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-90.683 (fls. 727), pela DRJ
Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 766) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720368/2012-48
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720368/2012-48

O processo trata de lançamentos tributários para reduzir os prejuízos declarados e
para exigir IRPJ e CSLL relativos ao ano 2008, bem como juros de mora e multa de ofício
(75%), totalizando R$ 460.391,20 (fls. 594).
A fiscalização verificou que o contribuinte reduziu indevidamente a base de
cálculo dos tributos ao excluir valores a título de incentivo fiscal dos dispêndios com inovação
tecnológica e a título de amortização acelerada de bens intangíveis vinculados à pesquisa e
inovação tecnológica, nos termos de verificação fiscal de fls. 608.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 630), aceitando a glosa das
exclusões apontadas pela fiscalização, mas propugnando pela inexistência de crédito tributário
exigível, uma vez que o saldo negativo apurado seria suficiente para suprir as glosas, conforme o
seguinte excerto (fls. 634):
2.2. A IMPUGNANTE reconhece não ter localizado em seus arquivos, até o
momento, documentos que lhe permitam se opor a essas afirmativas, motivo pelo
qual, não se insurgirá contra as glosas dos benefícios previstos na Lei n° 11.196/2005
(Lei do Bem).
2.2.1. Salienta, porém, que esse equívoco não ocasionou pagamento a menor
de tributos, como erroneamente asseverado pelo Autuante.
2.3. Afinal, conforme estampado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do ano-calendário de 2008, apresentada
em 16.10.2009 (doe. 02), a IMPUGNANTE:
a) preencheu a linha 43 - "Dispêndios com Pes. Tecn. e Desenv. de Ino. Tecn.
(Lei n° 11.196/20050") e a linha 44 - "Depreciação e Amortização Acelerada (Lei n°
11.196/2005, art. 17 e 20)" ambas da Ficha 09C - "Demonstração do Lucro Real -
Sociedade Seguradora, de Capitalização, ou Entidade Aberta de Previdência
Complementar", com os valores de R$ 801.658,51 e R$ 191.893,86, respectivamente;
b) em consequência, apurou na linha 53 - "Lucro Real Antes da Compensação
de Prejuízos" da citada Ficha 09C a quantia de R$ 273.492.986,28 e, após a
compensação de prejuízos fiscais de anos anteriores (linha 54), no total de R$
82.047.895,88, encontrou Lucro Real (linha 55) de R$ 191.445.090,40;
c) na Ficha 12B, partindo do Lucro Real após a compensação de prejuízos
fiscais de R$ 191.445.090,40, apurou IRPJ de R$ 28.716.763,56 (linha 01), calculado
à alíquota de 15%, e o adicional de R$ 19.120.509,04 (linha 02), calculado à alíquota
de 10%, perfazendo a soma de R$ 47.837.272,50;
d) após as deduções (i) do imposto de renda retido na fonte - IRRF no período
(linha 10) na quantia de R$ 10.380,21, (ii) do IRRF retido pelas demais entidades da
Administração Pública Federal (linha 12) de R$ 23.746,09 e (iii) do imposto de renda
mensal pago por estimativa no período no valor de R$ 46.678.117,65, terminou, por
apurar imposto pago a maior (saldo negativo do IRPJ) de R$ 321.758,29.
2.4. Examinando, então, a planilha em anexo (doe. 03), verifica-se que, glosadas
as deduções concernentes aos dispêndios com inovação tecnológica e amortização
acelerada, como feito pela Fiscalização, o IRPJ devido pela IMPUGNANTE,
calculado à alíquota de 15%, passa a ser de R$ 28.821.086,56, que somados ao
adicional de 10%, no valor de RS 19.190.057,70, totalizam R$ 48.011.144,20.
2.4.1. Isto posto, valendo-se das deduções e dos valores pagos elencados na
letra "d" do subitem 2.3 acima, o saldo negativo do IRPJ apurado pela
IMPUGNANTE no ano-calendário de 2008 fica reduzido para R$ 147.886,63, donde,
o lançamento correspondente as citadas glosas é de apenas R$ 173.871,66 (R$
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720368/2012-48

48.011.144,20 - R$ 47.837.272,50), que estão indiscutivelmente pagos, porque
compreendidos no saldo negativo do IRPJ de R$ 321.758,29 (letra "d" do subitem 2.3
supra).
2.5. O mesmo raciocino aplica-se a CSLL, de modo que, levando a efeito as
glosas efetuadas pela Fiscalização, o valor do saldo negativo dessa contribuição, no
ano-calendário de 2008, se reduzirá somente de R$ 107.025,65 (linha 77 da Ficha 17)
para R$ 22.851,51 (doc. 03).
A decisão de primeira instância analisou de forma aprofundada o argumento do
impugnante, mas concluiu que os lançamentos tributários atacados são devidos, considerando
que os valores declarados nas DCTF apresentadas pelo contribuinte são inferiores aos valores
declarados na correspondente DIPJ e considerando também que uma considerável parcela das
estimativas declaradas não foi recolhida ao erário, mas sim depositadas em juízo (fls. 732).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 766) reitera as alegações
veiculadas na impugnação e combate os fundamentos da decisão recorrida, afirmando que a
manutenção dos lançamentos tributários fere o artigo 151, II, do CTN, o qual determina a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto de depósito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2019
(fls. 738) e seu recurso voluntário foi apresentado em 24/04/2019 (fls. 740). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Conforme já foi relatado, o contribuinte reduziu as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL ao excluir valores a título de incentivo fiscal sobre dispêndios com inovação tecnológica e
a título de amortização acelerada de bens intangíveis vinculados à pesquisa e inovação
tecnológica. A fiscalização glosou essas reduções e o contribuinte não contesta essa glosa.
O aumento das bases de cálculo levou a fiscalização a compensar parte dos
prejuízos acumulados (IRPJ e CSLL) do contribuinte e a exigir IRPJ no valor de R$ 172.728,73
e CSLL no valor de R$ 50.093,03. O recorrente, desde a impugnação, combate essa exigência,
afirmando que possuía saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 147.886,63 e de CSLL no valor de
R$ 22.851,51, já considerando as referidas glosas.
A decisão recorrida não reconheceu os saldos negativos propugnados pelo
contribuinte por considerar que estes têm origem em valores de estimativas que não foram pagas
em sua totalidade, uma vez que uma considerável parcela destas foi apenas depositada em juízo.
O recorrente não questiona o fato de parte das estimativas declaradas terem sido
depositadas, mas afirma que o procedimento por ele adotado está correto, considerando as
especificidades da DIPJ.
Incluir os valores depositados em juízo no montante das antecipações mensais
(estimativas) declaradas faz com que essas informações, no âmbito da DIPJ, percam a sua
veracidade. O correto seria, no meu entender, que a DIPJ possuísse um campo específico para o
tributo depositado e, por isso, com exigibilidade suspensa, assim reduzindo o tributo a recolher
naquela apuração. Todavia, não existe esse campo, deixando em aberto o procedimento que os
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720368/2012-48

contribuintes devem adotar para dar eficácia à suspensão da exigibilidade dos tributos
depositados, nos termos do artigo 1511, II, do CTN.
Na espécie, entendo que a legitimidade do procedimento adotado pelo
contribuinte é garantida pela análise das DCTF relativas às estimativas declaradas (fls. 715), em
que toda a receita foi tributada e as parcelas depositadas estão explicitadas. Assim, caso os
depósitos sejam convertidos em renda da União, eles poderão ser alocados às parcelas suspensas
das estimativas e a apuração se aperfeiçoa. Caso contrário, o contribuinte recuperará os valores
depositados e não haverá tributação indevida.
Portanto, afasto o óbice trazido na decisão recorrida contra o procedimento
adotado pelo contribuinte, reconhecendo os novos saldos negativos por ele apontados, cujos
valores foram confirmados na decisão recorrida.
Com isso, as exigências realizadas devem ser reduzidas pelo valor dos
correspondentes saldos negativos, ou seja, a exigência de IRPJ original, no valor de R$
172.728,73, deve ser reduzida pelo saldo negativo de R$ 147.886,63, permanecendo uma
exigência no valor de R$ 24.842,10. Da mesma forma, a exigência de CSLL original, no valor de
R$ 50.093,03, deve ser reduzida pelo saldo negativo de R$ 22.851,51, permanecendo uma
exigência no valor de R$ 27.241,52. Os valores mantidos devem sofrer a incidência de juros de
mora e multa de ofício (75%).
Saliente-se que o contribuinte apresentou recentemente a petição de fls. 782 em
que informa o fato de os depósitos judiciais em tela terem sido convertidos em renda em favor da
União. Nessa mesma petição, confirma o valor dos saldos negativos acima apontados.
Não será dado provimento total ao recurso voluntário porque o recorrente está
pedindo a exoneração integral das exigências em tela que, pelo meu entender, tem fundamento
em um erro de cálculo do autor, o qual afirma que os saldos negativos são superiores aos valores
exigidos originalmente, o que não é verdade.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reduzir a exigência de IRPJ ao valor de R$ 24.842,10 e para reduzir a exigência
de CSLL ao valor de R$ 27.241,52, sobre os quais devem incidir juros de mora e multa de ofício
no percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.049 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720368/2012-48

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital